Tribunal: TJMT
Processo: 1004640-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004640-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), JOAO PERES FILHO - CPF: 561.420.562-49 (AGRAVANTE), REINALDO AGUILERA DA SILVA - CPF: 038.131.301-85 (AGRAVADO), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COTRATO VERBAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO INCONTROVERSO – INADIMPLEMENTO CONFESSO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETENSÃO DE ADIMPLEMENTO POR QUALQUER MEDIDA – VIABILIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA COM A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO.

Mostrando-se incontroversa a existência de contrato verbal de cessão de bem imóvel, e também o inadimplemento do mencionado contrato, impõe-se reconhecer a viabilidade de reintegração da coisa, eis que presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, notadamente porque a simples argumentação de inviabilidade de pagamento por culpa do Agravado não subsiste, uma vez que há meios legais para efetivação de pagamento judicial, em caso de recusa injustificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOÃO PERES FILHO
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido Liminar de Reintegração de Posse n. 1000646-12.2019.8.11.0077, movida pelo Agravado,
REINALDO AGUILERA DA SILVA
,
DEFERIU
o pedido de tutelar de urgência para
DETERMINAR
a reintegração de posse do imóvel, que deverá ser entregue ao Autor/Agravado como depositário fiel.

Em síntese, o Agravante alega que “(...)
O Agravado havia adquirido o imóvel objeto da presente lide, mediante financiamento junto ao Banco do Brasil, conforme se observa pelo contrato anexado aos autos principais e, logo em seguida celebrou contrato verbal de compra e venda do referido imóvel com o ora Agravante, onde restou acordado que o Agravante lhe pagaria um valor total de R$ 11.000,00 (onze mil reais), e assumiria a responsabilidade de pagamento das prestações referentes ao financiamento junto ao Banco do Brasil”. (ID. Num. 34727980 – pág. 5)

Afirma que “(...) Neste contrato verbal o Agravado assumiu a responsabilidade de intermediar junto ao Banco do Brasil as formas de pagamento das prestações do financiamento, para que o ora Agravante pudesse efetuar a sua quitação, uma vez que o Agravante não figurava para o banco domo real devedor do financiamento. Ocorre que na ocasião da celebração do referido contrato verbal entre o Agravante e Agravado, o Vendedor ora agravado já se encontrava em mora com o pagamento de algumas prestações junto ao Banco do Brasil, o que não foi informado ao ora Agravante. Pago ao Agravado o valor inicial de R$ 11.000,00, pelo Agravante, o Agravado passou ao Agravante a posse do imóvel, porém não retornou para passar ao Agravante as formas de pagamento das prestações do financiamento junto ao Banco do Brasil”. (ID. Num. 34727980 – pág. 5)

Destaca que, de boa-fé, entrou na posse do imóvel e realizou várias benfeitorias, tais como: instalação de energia elétrica, construção de casa para morada, construção de poços para abastecimento de água; desmate para pastagens e para agricultura, além de várias lavouras.

Argumenta que “(...) o Agravado não cumpriu com sua responsabilidade de intermediar com o banco o pagamento das prestações do financiamento, (entenda-se por intermediar, o ato de ir até o banco e pegar o boleto bancário e entregar ao Agravante para que este pudesse pagar o mesmo). Desta forma, por três anos o Agravante não pode cumprir com sua responsabilidade por culpa exclusiva do Agravado”. (ID. Num. 34727980 – pág. 6)

Assevera que “(...) Em audiência o Agravante propôs o pagamento integral de todas as parcelas do referido financiamento vencidas e se comprometeu a quitar o saldo a vencer antes do prazo previsto, desde que o Agravado cumprisse com sua parte do acordo verbal, indo ao banco para fazer o levantamento do saldo devedor e pegar a guia ou boleto para pagamento. Entretanto o Agravante não aceitou fazer isso pois teria de se deslocar de Vila Bela da Santíssima Trindade até a cidade de Cáceres para conseguir cumprir com sua responsabilidade”. (ID. Num. 34727980 – pág. 6)

Defende a ausência dos requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do artigo 560 e 561 do CPC, eis que, em momento algum o Agravado demonstrou que era efetivamente possuidor do imóvel em questão, tampouco que teve sua posse esbulhada ou turbada.

Salienta que “(...) não havendo a efetiva rescisão contratual, não há que se falar em esbulho, porquanto a posse detida por pelo adquirente pressupõe boa fé e legitimidade (...)”. (ID. Num. 34727980 – pág. 9)

Ressalta a ausência de perigo de perdimento ou perecimento do bem, pois o imóvel está muito bem cuidado, recebeu benfeitorias úteis e necessárias, pelo seu possuidor de boa-fé.

Pede o recebimento do recurso e que seja atribuído a ele o efeito suspensivo.

No mérito, pede o provimento, para determinar que seja a posse exercida pelo Agravante sobre o imóvel objeto da ação.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A decisão foi encaminhada ao Juízo “a quo” que forneceu as informações e manteve a decisão combatida.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pela revogação da justiça gratuita; e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AO AGRAVANTE.

Não procede a preliminar arguida, eis que a simples alegação de que o Agravante se trata de produtor, rural não possui o condão de alterar a benesse de gratuidade da justiça, frisando-se que cabe àquele que se insurge quanto ao

benefício, trazer provas cabais acerca da inviabilidade da justiça gratuita, o que, a meu viso, não ocorreu.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar, devendo-se prosseguir a análise de mérito.

V O T O – MÉRITO.

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido Liminar de Reintegração de Posse n. 1000646-12.2019.8.11.0077, movida pelo Agravado,
REINALDO AGUILERA DA SILVA
, em desfavor de
JOÃO PERES FILHO
,
DEFERIU
o pedido de tutelar de urgência para
DETERMINAR
a reintegração de posse do imóvel, que deverá ser entregue ao Autor/Agravado como depositário fiel.

Pois bem.

Após a devida análise do recurso, tem-se que ele deve ser desprovido.

Isto porque, efetivamente, ficou demonstrada a existência da dívida, bem como a validade do contrato verbal, o que é incontroverso, mostrando-se, dessa maneira, preenchidos os requisitos para que fosse deferida a

tutela de urgência com a determinação de reintegração de posse do imóvel.

Assim, é incontroversa a propriedade do imóvel, bem como a cessão de posse, com a obrigação de que o Agravante realizasse pagamentos referentes ao financiamento junto ao Banco do Brasil S/A; todavia, o Agravante jamais realizou tais pagamentos.

Ademais, caso houvesse qualquer recusa de recebimento de pagamento ensejaria em ação consignatória em pagamento, instrumento hábil, se houvesse demonstrada a vontade de pagar e, por outro lado, a recusa do recebimento. Contudo, não houve demonstração, menor que seja, de existência de vontade de adimplir.

Com esses apontamentos, revisito meu posicionamento em sede de cognição sumária, neste recurso, e considero insubsistentes as alegações de ausência de pagamento por culpa do Agravado.

Em sentido diametralmente oposto à pretensão da parte Agravante, considero preenchidos os requisitos para que fosse deferido o pedido de tutela de urgência na origem, uma vez que patente a probabilidade do direito e o perigo da demora (pelo simples fato da permanência do Agravante na propriedade do Agravado).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – INADIMPLEMENTO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES DA ANTECIPAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Celebrado entre as partes contrato de compra e venda com cláusula de reserva e domínio e não pago o preço pelo adquirente, a reintegração de posse é medida adequada e necessária à satisfação do direito do alienante”. (N.U 1007835-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA, RESTITUIÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – POSSE RESTABELECIDA - REQUISITO DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão de tutela de urgência para a reintegração de posse de equipamentos e elementos de imagem da agravante. (N.U 1013556-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
REVOGANDO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021